Tribunal: STF
Processo: ARE 1478243
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO RECONHECIDA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE AO TEMPO DO ENCONTRO DE CONTAS. COMPENSAÇÃO CRUZADA. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS COM A UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A OUTROS DEMAIS TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA RFB CUJO PERÍODO DE APURAÇÃO SEJA ANTERIOR À UTILIZAÇÃO DO ESOCIAL (ART. 26-A LEI 11.457/07).



    1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face de sentença (Evento 21 da origem) que julgou improcedentes os pedidos deduzidos no presente Mandado de Segurança, que visa à concessão de segurança para que se reconheça seu direito líquido e certo de promover compensações entre os créditos reconhecidos em decisão judicial transitada em julgado, proferida no Mandado de Segurança nº 0004000- 53.2018.4.02.5001, com débitos vincendos de contribuição previdenciária patronal.



    2. A Lei nº 11.457/2007, ao criar a SRFB, a partir da unificação dos órgãos de arrecadação federais, transferindo para essa a administração das contribuições previdenciárias previstas no art. 11 da Lei nº 8.212/1991, afastou a possibilidade de compensação irrestrita, excetuando expressamente as contribuições sociais previdenciárias previstas no art. 11, § único, a, b e c, desta lei, quais sejam: contribuição patronal, contribuição do empregador doméstico e contribuição dos trabalhadores, além daquelas instituídas a título de substituição (art. 195, § 13, da CF/1988), conforme o art. 26, § único, c/c art. 2º, da Lei 11.457/2007, não se aplicando às mesmas a regra geral prevista no art. 74 da Lei nº 9.430/96. Ficou vedada, então, a compensação de outros tributos com as contribuições sociais previdenciárias previstas no art. 11, parágrafo único, alíneas "a", "b" e "c" da Lei nº 8.212/91 e pelas contribuições instituídas a título de substituição (art. 195, § 13 da CFRB/88), que só podem ser compensadas com débitos decorrentes dessas mesmas contribuições.



    3. Recentemente, a Lei nº 13.670/2018 trouxe nova alteração à sistemática de compensação, revogando o art. 26, parágrafo único da Lei nº 11.457/2007, modificando a redação do caput do art. 26 e acrescentando o art. 26-A, voltando a permitir a compensação de outros tributos com contribuições previdenciárias (compensação cruzada), o que resultou, inclusive, em alteração da Instrução Normativa 1.717/2017, a qual regulamentava a compensação tributária, pela IN 1.810/2018, que alterou o artigo 65 para retirar a parte que expressamente impedia a compensação de contribuições previdenciárias com outros tributos federais.



    4. A Primeira Seção do STJ consolidou o entendimento de que, em se tratando de compensação tributária, deve ser considerado o regime jurídico vigente à época do ajuizamento da demanda, mas ressalvou o direito de o contribuinte proceder à compensação dos créditos pela via administrativa, em conformidade com as normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios. Precedentes.



    5. O §1º do art. 26-A Lei 11.457/07, vigente ao tempo do encontro de contas, vedou a compensação cruzada que tenha por objeto contribuições previdenciárias cujo crédito ou débito seja anterior à utilização do eSocial (Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas).



    6. Restou vedada pelo legislador a compensação de débito previdenciário cujo período de apuração seja anterior à utilização do eSocial (art. 26-A, §1º, inciso I, alínea ‘a’, da Lei 11.457/07). Do mesmo modo, a lei interditou a possibilidade de compensação de débito previdenciário com créditos decorrentes do recolhimento indevido dos demais tributos administrados pela RFB concernentes a período de apuração anterior à utilização do eSocial (art. 26-A, §1º, inciso I, alínea ‘b’, da Lei 11.457/07).



    7. Ainda por força do §1º do art. 26-A Lei 11.457/07, restou igualmente vedada a compensação de débitos dos demais tributos administrados pela RFB relativos a período de apuração anterior à utilização do eSocial com a utilização de créditos decorrentes do recolhimento indevido de contribuições previdenciárias (art. 26-A, §1º, inciso II, alínea ‘a’, da Lei 11.457/07), bem como a compensação de débitos dos demais tributos administrados pela RFB com créditos de contribuições previdenciárias relativos a período de apuração anterior à utilização do eSocial (art. 26-A, §1º, inciso II, alínea ‘b’, da Lei 11.457/07).



    8. Cumpre ressaltar que, ao contrário do que sustenta a recorrente, a expressão “período de apuração” tem sentido e alcance precisos no Direito Tributário, referindo-se ao lapso de tempo durante o qual um determinado tributo é apurado para posterior recolhimento pelo contribuinte, podendo ser quinzenal, mensal, trimestral, anual ou qualquer outro período de tempo delimitado pela legislação tributária. Daí porque a correta compreensão do conceito de “período de apuração” constante do §1º do art. 26-A Lei 11.457/07 tem sempre em vista o lapso temporal previsto na legislação tributária para a apuração de determinado crédito tributário, sendo aplicado tanto para fins ao crédito titularizado pelo contribuinte em face da Fazenda Pública quanto para o débito devido pelo sujeito passivo a ser objeto da compensação pretendida. Precedentes.



    9. No caso concreto, pretende a impetrante/apelante utilizar-se de créditos oriundos do recolhimento a maior da Contribuição ao PIS e da COFINS para extinguir, pela via da compensação, débitos relativos a contribuições previdenciárias. Nada obstante, o direito creditório da recorrente refere-se a tributos administrados pela RFB cujo período de apuração (fevereiro de 2013 a dezembro de 2014) é anterior à utilização do eSocial, incidindo, assim, a vedação constante do inciso I, alínea ‘b’, do art. 26-A Lei 11.457/07, que, conforme visto, proíbe a compensação de débitos de contribuições previdenciárias “com crédito dos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil concernente a período de apuração anterior à utilização do eSocial para apuração das referidas contribuições”.



    10. Em síntese, embora se reconheça o direito da apelante de se valer da legislação vigente ao tempo do encontro de contas, não se pode admitir que a própria contribuinte escolha a quais condições ou requisitos da novel legislação quer se submeter, o que importaria em verdadeira tentativa de criação de um tertium genus legislativo, isto é, de uma nova e distinta regulamentação do instituto da compensação na esfera federal sem que haja previsão legal, o que não pode ser admitido.



    11. Apelação a que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º; e 150, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente